Tribunal: TJES
Processo: 5004409-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004409-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA

AGRAVADO: DAN KELLY CARDOSO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FUNDAÇÃO QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO IDOSO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. NÃO VERIFICADO. INCABÍVEL RECURSO DE AGRAVO PARA QUESTIONAR INDEFERIMENTO DE PROVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA EXCEPCIONALIDADE DO CABIMENTO MITIGADO RESP Nº 1.704.520/MT e RESP nº 1.693.396/MT. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A Agravante é uma fundação que presta serviços a pesossoas idosas, fazendo jus ao benefício da assistência judiciária por força do que estabelece o Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03, em seu artigo 51. Benefício deferido.

2. Com relação ao alegado indeferimento do pedido de produção de prova oral, não é possível verificar nada neste sentido na decisão objurgada. Ademais, a presente hipótese – indeferimento de prova oral - sequer se enquadra na exceção trazida pelo julgamento do REsp n. 1.704.520/MT e REsp nº 1.693.396/MT, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos quanto a aplicação da taxatividade mitigada. Isso porque não existe urgência necessária que dimana na impossibilidade de se aguardar o resultado final do processo, acerca da necessidade ou não da prova oral a ser produzida. Precedentes STJ e TJES.

3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Prejudicado o agravo interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER PARCIALMENTE E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, os termos do voto proferido pela e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA
, haja vista estar inconformada com a decisão apresentada no ID 7955007, que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (EVENTO MORTE) promovida por
DAN KELLY CARDOSO DOS SANTOS
, bem como teria afastado a produção de prova oral.

Em suas razões, sediadas no ID 7954995, a agravante postula pela reforma do pronunciamento objurgado, com o recebimento da irresignação recursal em seu duplo efeito, defendendo que, verdadeiramente, preenche todos os requisitos autorizadores da justiça gratuita, especialmente em razão do que estabelece a Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em seu art. 51, bem como a necessidade de produção de prova oral.

Pedido de antecipação da tutela recursal deferido no ID 7975109, em decisão contra a qual foi interposto o Agravo Interno ID 8172365.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado no ID 8172373, e oposição do Agravante ao recurso daquele no ID 8207958.

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA
, haja vista estar inconformada com a decisão apresentada no ID 7955007, que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (EVENTO MORTE) promovida por
DAN KELLY CARDOSO DOS SANTOS
, bem como teria afastado a produção de prova oral.

Em suas razões sediadas no ID 7954995, a agravante postula pela reforma do pronunciamento objurgado, com o recebimento da irresignação recursal em seu duplo efeito, defendendo que, verdadeiramente, preenche todos os requisitos autorizadores da justiça gratuita, especialmente em razão do que estabelece a Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em seu art. 51, bem como a necessidade de produção de prova oral.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analisar a questão.

Pois bem. Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição da decisão impugnada:

“[...] Preliminarmente registro ser possível a análise imediata do pedido de concessão da gratuidade da justiça porque a parte autora forneceu os documentos que entendeu suficientes para a análise do pleito.

Em julgamento de um agravo de instrumento, o douto Des. Ronaldo Gonçalves de Souza leciona que a concessão da gratuidade da justiça em prol de pessoa jurídica “trata-se de um benefício concedido de forma excepcional, autorizado apenas nas hipóteses em que o pagamento dos encargos judiciais comprometam as atividades e existência da empresa, desde que demonstrada claramente dos autos, por meio de documentos, inclusive evidências contábeis, de tal situação” (TJES - AI 0009899-63.2018.8.08.0011 - Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa - DJe 21.01.2019).

Estabelecidas essas premissas, in casu, vejo que a Fundação Social Rural de Colatina, mantenedora do Hospital Maternidade São José, de fato é uma entidade filantrópica e sem fins lucrativos, mas isso não significa que não possa obter lucro.

Fato é que a isenção das custas está condicionada à comprovação da hipossuficiência alegada pela parte pessoa jurídica de direito privado, mesmo sendo entidade filantrópica. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Decisão que indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita. Entidade filantrópica sem fins lucrativos. Não comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Art. 5º, LXXIV, da CF, e Súmula nº 418 do e. STJ. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2305280- 39.2023.8.26.0000; Ac. 17638306; Guarulhos; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alves Braga Junior; Julg. 29/02/2024; DJESP 06/03/2024; Pág. 2096)

No caso, a prova documental fornecida pela referida parte não comprova a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO a gratuidade da justiça à Fundação Social Rural de Colatina.

1. Outrossim, defiro o pedido de prova pericial da Fundação Social Rural de Colatina e NOMEIO a empresa Imparcial Perícia para o encargo, com endereço conhecido pelo cartório, que designará profissional qualificado.

2. Intime-se as partes para apresentarem seus quesitos no prazo de 15 dias.

3. Após, intime-se a empresa de perícias para manifestar-se sobre a aceitação do encargo, designando o profissional, bem como para informar o valor dos honorários para realização da perícia.

3.1. Intimem-se as partes acerca dos honorários do perito, bem como para que a ré (Fundação Social Rural de Colatina) providencie o depósito do valor no prazo de 10 dias.

4. Fica desde já autorizada a expedição de alvará no importe de 50% do valor depositado pela parte, a título de adiantamento dos honorários periciais (art. 465, § 4º, CPC).

5. Advirta-se o expert que a entrega do laudo pericial deverá ocorrer em 30 dias contados do dia seguinte à realização da perícia, observando-se o disposto no art. 473 do CPC.

6. Oportunamente, intime-se o perito para, em cinco dias, designar o dia, hora e local da realização da perícia, informando ao Juízo, com antecedência mínima de 10 dias.

7. Em seguida, intimar as partes para comparecerem no dia e hora ao local indicado, ficando a cargo das partes comunicar aos seus assistentes do ato.

8. Vindo o laudo aos autos, vista geral, pelo prazo comum de 15 dias, podendo no referido prazo o assistente técnico de cada uma das partes apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, CPC)[...]”

Pois bem, em que pesem os judiciosos fundamentos do julgador de origem, entendo que deve ser parcialmente acolhido o presente recurso e, na parte conhecida, dado provimento ao mesmo.

O Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03, em seu artigo 51, estabelece que:

Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

Assim, ante ao que estabelece o texto legal, deve ser deferido o pedido de assistência judiciária da Agravante, posto que trata-se de instituição sem fins lucrativos que presta serviço a pessoa idosa.

Superado o ponto, com relação ao alegado indeferimento do pedido de produção de prova oral, além de não constar tal comando judicial na decisão objurgada, ao que me parece, o presente recurso não supera o juízo de admissibilidade quanto ao ponto, porque a questão de indeferimento de meio probatório não comporta cabimento da presente via. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO QUANTO À MATÉRIA RELATIVA AO INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – VÍCIO RECONHECIDO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO NESTA PARTE – INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não se conhece do agravo de instrumento que pretende reformar a decisão que indeferiu da produção de prova oral, porquanto o pleito não se amolda às hipóteses legais de cabimento do recurso tampouco atrai a mitigação do rol previsto no art. 1.015, caput e incisos, do Código de Processo Civil. Precedentes STJ e TJES. 2. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão apontada e, via de consequência, alterar a conclusão do v. acórdão embargado, estritamente, para não conhecer parcialmente do recurso de agravo de instrumento quanto à matéria relativa ao indeferimento de produção de prova oral, mantendo-se hígidos os demais termos do decisum. (Data: 14/Dec/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5002713-58.2023.8.08.0000 - Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA EXCEPCIONALIDADE DO CABIMENTO MITIGADO RESP n. 1.704.520/MT e RESP nº 1.693.396/MT. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão recursal do agravo de instrumento visa a reforma da decisão que indeferiu a produção de prova oral, hipótese esta que não se amolda a nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC. 2. Ademais, a presente hipótese – indeferimento de prova oral - sequer se enquadra na exceção trazida pelo julgamento do REsp n. 1.704.520/MT e REsp nº 1.693.396/MT, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos quanto a aplicação da taxatividade mitigada. Isso porque não existe urgência necessária que dimana na impossibilidade de se aguardar o resultado final do processo, acerca da necessidade ou não da prova oral a ser produzida. Precedentes STJ e TJES. 3. Sendo o Juiz destinatário das provas, somente a ele cabe verificar aquelas entendidas como necessárias para o deslinde do feito, bem como indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. É o que versa o art. 370, parágrafo único do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Jun/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5001975-36.2024.8.08.0000 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Dissolução)

Nestes termos, frente à moldura fática e jurídica então delineada, deve ser parcialmente conhecido o presente recurso para, na parte conhecida, atinente a assistência judiciária, ser dado provimento ao mesmo, de forma a conceder o benefício a Agravante, ficando prejudicado o Agravo Interno.

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações, conheço parcialmente do agravo de instrumento,
DANDO-LHE PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA
.

Prejudicado o Agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar